Tribunal: TJSP
Processo: 1051841-45.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
Coisa móvel. Televisor. Alegada aquisição pela internet. Imputação à ré de falta de entrega do produto. Negativa pela ré, entretanto, de existência de negócio entre as partes. Ausência de prova pela autora do fato constitutivo de seu direito. Sugestão paralela, pela autora, de fraude, por meio da criação de página virtual falsa. Ausência de prova minimamente satisfatória, entretanto, também aqui.

Ementa:
Coisa móvel. Televisor. Alegada aquisição pela internet. Imputação à ré de falta de entrega do produto. Negativa pela ré, entretanto, de existência de negócio entre as partes. Ausência de prova pela autora do fato constitutivo de seu direito. Sugestão paralela, pela autora, de fraude, por meio da criação de página virtual falsa. Ausência de prova minimamente satisfatória, entretanto, também aqui. Omissão da autora no fornecimento de elementos destinados a permitir a compreensão das circunstâncias da compra feita. Descabimento da inversão do ônus da prova, por se tratar da demonstração de fatos diretamente relacionados à pessoa da consumidora. Irrelevância da elaboração pela autora de boletim de ocorrência e de reclamação junto ao Procon. Declarações unilaterais de particular que não se presumem verdadeiras pela mera circunstância de que registradas em documento público. Ausência de prova pela autora, inclusive, quanto ao pagamento que diz efetuado no tocante a falso boleto gerado pelo negócio. Demanda de obrigação de fazer cumulada com indenização improcedente. Sentença em tal sentido confirmada. Apelação da autora desprovida.